Tribunal: TJDFT
Processo: 0766128-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA. NÃO PAGAMENTO NOS TERMOS AVENÇADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, COMPLEXIDADE DA CAUSA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. NÃO INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA PARCELA DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. QUESTÕES PROCESSUAIS REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Nos termos do previsto no art. 565, do código civil, “na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”.
2. No documento acostado (ID 52590825, p. 5), constata-se que SPAVIAS ENGENHARIA LTDA integra o consórcio com 31,33% de participação do consórcio que contratou com a autora. Ademais, de acordo com o previsto no art. 278, § § 1o e 2o da Lei 6.404/76, extrai-se que as empresas consorciadas respondem pelas obrigações assumidas, segundo as condições previstas no contrato que constituiu o consórcio. A recorrente Alta Engenharia também suscita ilegitimidade passiva, ao argumento de deixou de fazer parte do consórcio em agosto de 2016 e que as responsabilidades assumidas foram transferidas para a empresa Cava Engenharia. Efetivamente, a empresa Alta Engenharia somente deixou de fazer parte do consórcio em janeiro de 2018, conforme 3o Termo Aditivo ao Instrumento de constituição do Consórcio (ID 52590838 - pág. 4). Portanto, até essa data, a recorrente integrava o consórcio e, por isso, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS REJEITADA.
3. A cláusula segunda, inciso segundo, do contrato de locação 006/2016 (ID 52590779, p. 3) é expressa ao afirmar que o pagamento das parcelas será realizado no dia 21 de cada mês, referente ao período apurado no mês anterior. A nota fiscal de serviços eletrônica (ID 52590778), emitida em 03/12/2017, no valor de R$ 3.600,00, sem indicação da data de pagamento, mas pela previsão contratual, pode-se concluir que seu vencimento seria em 21/12/2017 e, como a ação foi ajuizada em 14/12/2017, não há que se falar em prescrição com amparo no art. 206, § 5o, I, do código civil que traz a previsão da prescrição em 5 (cinco) anos. Ademais, a indicação na planilha que instrui a petição inicial, há expressa previsão de que somente se exigem prestações vencidas a partir de 30/12/2017. Dessa forma, não há que se falar em prescrição. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
4. Não padece de inépcia a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Essa modalidade de defesa processual, de acordo com o previsto no art. 330, § 1o, CPC, somente tem assento quando: faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si e, ainda, na ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação que são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da demanda. No caso, não se constata a irregularidade levantada, porquanto os documentos que instruem a inicial permitiram o pleno exercício do direito de defesa das requeridas. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
5. Há previsão expressa na cláusula décima do contrato que trata da eleição de foro, elegendo a competência do foro de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos. Havendo foro contratual, situação em que as partes contratantes previamente escolhem o foro para dirimir eventuais conflitos advindos do contrato, salvo os casos que causam especial dificuldade de defesa, não há que se falar em incompetência territorial. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA.
6. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". Desse modo, estando os autos suficientemente instruídos, aptos a permitir a formação da convicção do julgador, principal destinatário das provas, não há que se falar em produção de prova pericial. Arguição de incompetência absoluta do juízo, rejeitada.
7. Após as rés apresentarem contestação, a parte autora se manifestou nos autos com o intuito de impugnar a contestação (ID 52590914), oportunidade em que juntou alguns documentos reforçando seus argumentos iniciais. Na decisão (ID 52590923), a magistrada de origem determinou que as partes (autora e rés), apresentassem suas declarações por escrito, podendo arrolar até 3 testemunhas, no prazo comum de 10 (dez) dias. Importa ressaltar que, o mérito da causa foi decidido, fundamentalmente com amparo na documentação que acompanham a inicial, ou seja, com ou sem a juntada de outros documentos após a contestação, o resultado do julgamento não se alteraria. Assim, impossível acolher o argumento de que houve nulidade do processo, por ausência de intimação sobre a juntada de documentos após a contestação. Ademais, o processo civil brasileiro, rege-se pela instrumentalidade das formas e pelo princípio do "Pas de nullité sans grief”, que, em tradução livre, significa que não há nulidade sem prejuízo.
8. O contrato de locação de equipamentos (ID 52590779) firmado entre a parte autora e o Consórcio Integral Spavias específica, detalhadamente, os objetos da locação, o valor mensal, o prazo de validade, com prorrogação automática, dentre outras cláusulas. Esse documento, por si só, afasta os argumentos de ausência de relação jurídica entre as partes, como levantado pelas recorrentes. Além do instrumento contratual, há vários comprovantes de transferência bancária feitas pelo Consórcio recorrente em favor da autora (ID’s 52590915, 52590916 e 52590917). Tais pagamentos, por óbvio, demonstram que houve o fornecimento dos equipamentos alegados na inicial, sendo que o pagamento não ocorreu na forma avençada. Também, as mensagens via e-mail enviadas pela autora à parte ré, noticiando o atraso de algumas prestações (ID 52590918) e respondidas por Pedro Paulo, em nome do Consórcio (ID 52590919), afastam qualquer dúvida sobre a alegada ausência de comprovação da prestação dos serviços.
9. No caso, trata-se de obrigação positiva e líquida, nos termos do art. 397, CC, situação em que incide a regra dies interpellat pro homine. Portanto, prescindível “qualquer iniciativa do credor visando à interpelação do devedor para constituí-lo em mora, porque o próprio termo predeterminado interpela em lugar do credor, na data do vencimento e por força da determinação contida na lei, ensejando a imediata incidência da mora, que em tal hipótese denomina-se ex re”[1]. Portanto, por configurar hipótese mora ex-re, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas. Vale ainda acrescentar que os efeitos da mora, nessa modalidade de obrigação, decorrem da própria previsão legal, não comportando nenhum reparo a sentença recorrida.
10. No que diz respeito à alegação da ré Alta Engenharia de Infraestrutura LTDA, sobre a desproporção na condenação, pois era responsável apenas por 6% das obrigações do consórcio, também não merece acolhida. Isso porque, ficou expresso na sentença que a responsabilidade da recorrente tem incidência até o momento em que se retirou do Consórcio, ou seja, até 02/01/2018. Não há, portanto, que se falar em desproporção na condenação. De outro turno, destaco que o consórcio não possui personalidade jurídica e, em muitos casos, sequer patrimônio próprio. Ora, não admitir a responsabilização das consorciadas, seria um verdadeiro incentivo a uma inaceitável blindagem patrimonial e forma de não cumprir as obrigações, sem nenhuma consequência.
11. RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1] MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado, 2a ed. São Paulo. LTr, 2005, p. 269.